Tribunal: STF
Processo: ACO 3573
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INCIDÊNCIA.



1. Reconhecida a competência originária do Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Precedentes.



2. Cabível, na espécie, o julgamento antecipado da lide (inciso I do art. 355 do CPC). Precedentes.



3. A Lei nº 5.851, de 1972, e o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) permitem inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, fazendo jus, portanto, à referida imunidade tributária.



4. Direito similar ao pleiteado e debatido nestes autos já foi conferido, por este Pretório Excelso, a empresas estaduais que possuem mesma natureza jurídica e finalidades estatutárias que as da Embrapa. Precedentes.



5. Determinação ao Estado de Rondônia que se abstenha de exercer atividades de lançamento e cobrança de ICMS incidente sobre as operações realizadas pela autora no Estado, promovendo a restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.



6. Ação julgada procedente e pedido de tutela de urgência considerado prejudicado. 



     



     Relatório



    1. Trata-se de ação proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra o Estado de Rondônia, em que a empresa-autora pede a declaração de imunidade tributária quanto ao ICMS cobrado pelo ente estadual e a restituição do ICMS recolhido. A ação foi ajuizada e tramitou, originalmente, na Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.



    2. A Embrapa sustenta ter sido instituída como empresa por lei e ser integralmente dependente do Tesouro Nacional, estando sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Afirma ostentar a natureza jurídica de empresa pública sem atuação no mercado em sentido estrito.



    3. Defende estar constitucionalmente dispensada de recolher impostos cobrados pelo réu em decorrência da imunidade tributária recíproca trazida pelo art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República.



    4. Pede tutela de urgência/evidência para determinar ao réu a abstenção da cobrança de ICMS até o deslinde do feito.



    5. O Estado de Rondônia ofereceu contestação, na qual sustenta que a Embrapa não presta serviço público essencial e que se caracteriza como instrumento econômico e não social.



    6. Adveio decisão do Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia onde reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal de Primeiro Grau e determinada a remessa dos autos para este Excelso Supremo Tribunal Federal.



    7. Deu-se à causa o valor de R$ 6.571,53 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). 



     



    É o relatório.



     



     



    Análise



    8. Este Supremo Tribunal Federal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.243-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17/03/2016, p. 25/05/2016; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma Virtual, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.



    9. Reconheço, portanto, a competência desta Suprema Corte para apreciar o caso, acolhendo o declínio de competência realizado pelo Juízo Federal de origem.



    10. A Lei nº 5.851, de 1972, que autorizou a instituição da Embrapa, lista, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o dispositivo: 



     



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    Il - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.”



     



    11. O art. 4º do Estatuto Social da Embrapa, a seu turno, traz o objeto social da empresa, in verbis:



     



    “Art. 4º A EMBRAPA tem por objeto social: 



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; 



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; 



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e 



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins”.



     



    12. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola.



    13. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



    14. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.



    15. A partir desta constatação, impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser essencial o serviço público por ela prestado, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



     



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos)



     



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos)



     



    16. De modo mais específico, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021, reconheceu, por unanimidade, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”), é aplicável à Embrapa. Esse julgado ficou assim ementado: 



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos)



    17. Destaco, ainda, que devidamente comunicada da decisão final na referida ACO nº 3.469-AgR/DF, a Procuradoria-Geral da República manifestou ciência da decisão, sem apresentação de contrariedade (e-doc. 21, naqueles autos). 



    18. No mesmo sentido, os seguintes precedentes: “1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública” (Rcl nº 43.290-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021); e “(...) 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República)” (ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020).



    19. Como visto, direito similar ao pleiteado e debatido nestes autos, já foi conferido, neste Pretório Excelso, a empresas estaduais que possuem mesma natureza jurídica e finalidades estatutárias que as da Embrapa.



    20. Cuida-se, portanto, de questão jurídica já acertada, em sede meritória, por este Supremo Tribunal Federal.



    21. Entendo, diante do que exposto e apreciado, caracterizar-se a situação processual de julgamento antecipado da lide, conforme o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por estar descaracterizada necessidade de produção de novas provas, de modo, assim, a privilegiar o princípio constitucional da duração razoável do processo.



    22. Na espécie, desnecessária a abertura de prazo para alegações finais e manifestação opinativa do Ministério Público. 



    23. Não adoto tal direção sem estar acompanhado de decisões similares de eminentes pares nesta Corte, que têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações civis originárias: ACO nº 1.225/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/04/2015, p. 08/04/2015; ACO nº 3.351/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/04/2020, p. 24/04/2020; ACO nº 819-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/11/2011, p. 02/12/2011; além da já acima citada ACO nº 3.469-AgR/DF.



     



    24. Ademais, é consabido que os e. Ministros deste Pretório Excelso estão autorizados a julgar pela via monocrática ações cíveis originárias relativas a questões sob jurisprudência esteja consolidada, como se tem no caso. Neste sentido, o julgamento da Ação Cível Originária nº 2.416-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/03/2016, p. 19/05/2016 (grifos acrescidos):



    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Obrigatoriedade de julgamento colegiado. Artigo 21, § 1º, RISTF. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática segue entendimento firmado em precedente do Plenário, sob expressa permissão do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 2.131-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2.605-AgR/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. (...) 4. Agravo regimental não provido”. 



    Dispositivo



    25. Ante o exposto, julgo procedente a ação para reconhecer à Embrapa a imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição da República e determinar ao Estado de Rondônia que se abstenha de exercer atividades de lançamento e cobrança de ICMS incidente sobre as operações realizadas pela autora no Estado, desde a publicação desta decisão, promovendo a restituição dos valores indevidamente cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do CTN, art. 487, I, do CPC e art. 21, § 1º, do art. 21 do RISTF), prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    26. Condeno o Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§ 3º do art. 85 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator